Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-49.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014193-49.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GILDESE SOUSA PIRES - CPF: 161.718.531-00 (EMBARGANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), CACILDA EZEQUIEL MARCELO GONSALES - CPF: 898.726.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELIA VENANCIO LIRA FARIAS - CPF: 571.743.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA RODRIGUES - CPF: 800.042.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER DOS SANTOS GOMES - CPF: 030.829.001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA RICCI DOS SANTOS - CPF: 017.428.161-77 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. A. M. (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER DOS SANTOS GOMES - CPF: 030.829.001-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Y. G. D. S. G. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1014193-49.2023.8.11.0055

EMBARGANTE: GILDESE SOUSA PIRES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável. Embargos de declaração. Omissão. Continuidade delitiva. Palavra da vítima. Outras questões não suscitadas no apelo. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante por estupro de vulnerável em continuidade delitiva, alegando omissão quanto à reiteração da conduta e ao estado de saúde do acusado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, especialmente quanto à comprovação da continuidade delitiva e à consideração de questões relativas ao estado de saúde do embargante e à natureza dos atos libidinosos.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão a ser reconhecida se o acórdão enfrenta expressamente a alegação de ausência de habitualidade, ressaltando que a palavra da vítima foi firme e contundente ao relatar que os atos libidinosos ocorreram em três ocasiões distintas.

4. Não procede a alegação de que o estado de saúde do réu e a “superficialidade” dos toques praticados afetariam a caracterização do delito, porquanto tais questões além de não ter sido suscitadas no recurso de apelação, também não servem para alterar o resultado do julgamento, uma vez que, não obstante o problema de visão enfrentado – que não autoriza a atenuação de sua pena –, ficou comprovado que o embargante atingiu o objetivo de satisfação de sua lascívia.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A prática de atos libidinosos com intenção lasciva, ainda que sem a conjunção carnal e independente da intensidade do contato, configura o crime de estupro de vulnerável quando a vítima é menor de 14 anos e os atos são praticados com habitualidade.”

“Não há omissão a ser sanada, quando o acórdão analisa expressamente as questões levantadas, enfrentando a de reiteração da conduta, com base na palavra da vítima, que relatou três episódios distintos de atos libidinosos”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; CPP, art. 619.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1014193-49.2023.8.11.0055

EMBARGANTE: GILDESE SOUSA PIRES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamento e superação de omissão, vertidos em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal interposto por Gildese Sousa Pires, confirmando a sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, que o condenou à reprimenda de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP].

A defesa suscita possível omissão no acórdão hostilizado, aduzindo que não houve fundamentação de forma clara sobre as circunstâncias específicas de tempo, lugar e modo que confirmem a continuidade delitiva.

Sustenta omissão quanto às circunstâncias atenuantes e ao estado de saúde do embargante.

Postula, ao final, sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona matérias constitucional e infraconstitucional, objetivando a interposição de recursos extraordinário e especial, respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1014193-49.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há nenhuma omissão a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto as questões aduzidas nos embargos foram expressamente enfrentadas por esta Câmara Criminal.

O único pedido formulado no recurso de apelação diz respeito ao afastamento da ficção jurídica da continuidade delitiva, ao argumento de que o fato delituoso imputado ao recorrente ocorreu uma única vez, inexistindo elementos probatórios bastantes para comprovar a habitualidade ou a reiteração.

No voto-condutor por mim proferido, ficou expressamente consignado que a palavra da vítima foi
segura e contundente ao afirmar que os atos libidinosos diversos da conjunção carnal foram perpetrados em três oportunidades distintas.

Por mais que a vítima não tenha descrito detalhadamente cada uma das situações experimentadas, ela destacou que passava na venda do acusado quando saía da escola para ver o que tinha, oportunidade em que o réu acariciava seus seios, braços e cabelos e sempre lhe dava doces.

Conquanto o réu tenha asseverado que os fatos ocorreram uma única vez, a versão da vítima se mostrou segura nas oportunidades em que foi inquirida, assinalando
“que os fatos ocorreram em três oportunidades e datas distintas”
.

Quanto aos demais argumentos aduzidos nos embargos – problema de visão e superficialidade dos toques–, tais questões não foram suscitadas no apelo interposto.

De toda sorte, a propalada deficiência visual do embargado não se mostra suficiente para atenuar a reprimenda imposta, notadamente porque ele admitiu a prática delitiva, embora tenha reconhecido a prática de um único crime.

Além disso, a alegada superficialidade dos toques não afasta a prática do crime de
estupro de vulnerável
, porquanto atingida a finalidade satisfação da lascívia.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
GILDESE SOUSA PIRES
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024